Tribunal: STF
Processo: RE 1462269
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES CÍVEIS. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO. LEI ESTADUAL DE CARREIRA DE PRAÇAS MILITARES 4.044/2014. RETROATIVIDADE DAS PROMOÇÕES. REUNIÃO DE REQUISITOS LEGAIS. REALIZAÇÃO DE CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTO E CURSO DE APERFEIÇOAMENTO DE SARGENTO APOS DA DATA DE, RETROAÇÃO PRETENDIDA. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM OFERECER OS CURSOS. RETROAÇÃO DOS EFEITOS DA CONCLUSÃO DOS CURSOS. POSSIBILIDADE. PROMOÇÃO ESPECIAL A 2.º TENENTE. 29 (VINTE E NOVE) ANOS DE EFETIVO SERVIÇO NA CORPORAÇÃO. PREVISÃO ART. 10, DA LEI N.º 4.044/2014. PROMOÇÃO DEVIDA



    - Os artigos 7.º e 8.º da Lei n.º 4.044/2014 determinam que as promoções de praças da Polícia Militar do Amazonas por meio do Quadro Especial de Acesso (QEA) deve atender aos requisitos de tempo de efetivo exercício na Corporação, observância de interstício de efetivo exercício na Graduação condição para a ascensão e aprovação em Curso de Formação de Sargento/Curso de Aperfeiçoamento de Sargento conforme o posto;



    - No caso, o Autor da ação buscou retroação das datas de suas promoções à 2.º Sargento, 1.º Sargento, Subtenente e 2.º Tenente, cuja conclusão no Curso de Aperfeiçoamento de Sargento após a data pretendida não interfere no direito às promoções, haja vista que a inércia da Administração Pública não pode ser suportada em prejuízo ao militar.



    - Reconhecido o direito às promoções com datas retroativas a 2.º e 1.º Sargento e a Subtenente, a constatação de prestação de efetivo serviço por mais de 29 anos perfaz o direito à promoção a 2.º Tenente, porquanto o art. 10 da Lei n.º 4.044/2014 confere ao militar o avanço na graduação ou posto imediatamente superior;



    - Recursos conhecidos, com provimento apenas do apelo interposto pelo Autor da demanda.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 61, § 1º, inciso II, alínea "a"; 169, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente